Tribunal: STF
Processo: HC 221205
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI Nº 11.419, DE 2006. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL: DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 753.528/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa. Sobreveio o trânsito em julgado da condenação.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes alegam constrangimento ilegal em virtude da ausência de intimação, via publicação no Diário Oficial, do acórdão pelo qual julgada a apelação. Apontam cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizada a interposição de recurso, razão pela qual dizem ser equivocada a certificação do trânsito em julgado da condenação. Aludem ao art. 564, inc. III, al. “o”, do Código de Processo Penal, sustentando ser caso de nulidade absoluta.



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão da eficácia do título condenatório, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade arguida, declarando-se inválidos os atos praticados a partir da prolação do acórdão referente à apelação e reabrindo-se o prazo recursal.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Além disso, esta impetração foi protocolada apenas em 11/10/2022, após o trânsito em julgado da condenação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (sistema Projudi), é possível constatar que, no dia 30/09/2021, foi expedida intimação à defesa do paciente, comunicando-lhe a inclusão, na pauta de julgamentos, do recurso de apelação. A referida intimação foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 06/11/2021. 



    11. Posteriormente, o acórdão mediante o qual julgado o recurso foi juntado aos autos, em 19/11/2021, mesma data em que expedida nova intimação à defesa, com prazo de 15 dias corridos. Ausente manifestação, certificou-se a ausência de interposição de recurso e, no dia 14/06/2022, o trânsito em julgado da condenação.



    12. Registre-se, por oportuno, que o processo em questão, a despeito de haver corrido originalmente em autos físicos, foi digitalizado e passou a tramitar em meio eletrônico, em 12/02/2021. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, nas informações prestadas ao Ministro Relator, no STJ, consignou que a advogada subscritora desta impetração foi habilitada nos autos, naquela ocasião (e-doc. 8).



    13. Acerca da comunicação dos atos processuais, a Lei nº 11.419, de 2006, que “dispõe sobre a informatização do processo judicial”, prevê:



    “Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.



    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.



    § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.



    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.



    § 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.



    § 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.



    § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (grifos nossos).



    14. Nesse contexto, uma vez que a intimação foi realizada segundo os ditames legais, conquanto não tenha havido publicação na imprensa oficial, inexiste ilegalidade a ser reparada.



    15. Esta Suprema Corte, no recente julgamento da ADI nº 3.880/DF, assentou a constitucionalidade da norma em apreço:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CIVIL. LEI FEDERAL 11.419/2006. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. ARTS. 1º, § 2º, III, B E 2º. CADASTRAMENTO PRÉVIO NO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A NORMAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À OAB. ARTS. 4º E 5º. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DISPENSA DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. AFRONTA AO ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. ART. 18. REGULAMENTAÇÃO DA LEI POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. A Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n. 11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual. 4. A própria lei contestada preocupou-se em prescrever que os órgãos do Judiciário deverão estar equipados para possibilitar o acesso à internet por interessados em seu art. 10, § 3º, motivo pelo qual não há violação à isonomia por distribuição não homogênea do recurso. 5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.”



    (ADI nº 3.880/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2020, p. 08/07/2020; grifos nossos).



    16. Acrescente-se que a Lei nº 11.419, de 2006, na dicção do seu art. 1º, § 1º, aplica-se, “indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição” (grifos nossos), de modo que não merece acolhimento o pedido da defesa.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator